Tribunal: TJSP
Processo: 1009754-40.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de inexigibilidade de débito e danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público. Admissibilidade. Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de inexigibilidade de débito e danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público. Admissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Recurso desprovido.